Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726789-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS LOPES FERNANDES AGRAVADO: JOAO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO 1. MARCUS VINICIUS LOPES FERNANDES interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 73570506) proferida na ação anulatória de nulidade movida contra JOÃO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA e SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Concede-se o benefício da gratuidade de justiça ao requerente. Cuida-se de ação proposta por MARCUS VINICIUS LOPES FERNANDES em face de JOAO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA e BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO, com base fática semelhante à dos autos n. 0705196-46.2025.8.07.0006 e 0708322-07.2025.8.07.0006. O autor relata que, em 11 de setembro de 2024, foi procurado pelo requerido João Vítor, o qual lhe pediu o empréstimo de seu nome para a aquisição de um veículo. Confiando na relação estabelecida, forneceu os dados solicitados, com autorização expressa apenas para aquisição de um veículo — não para qualquer outro bem, tampouco para emissão de cartão de crédito. Após alguns dias, afirma que enviou uma selfie para fins de finalização do contrato. A partir desse ponto, João Vítor teria começado a se distanciar. Em fevereiro de 2025, o autor começou a receber cobranças e, ao consultar o aplicativo Serasa, constatou que constavam registros de três veículos em seu nome, além da contratação de um cartão de crédito junto ao BANCO AFINZ S.A. BANCO MÚLTIPLO — objeto da presente demanda. Anexou, ainda, fatura do cartão de crédito ao ID 238709485, com final 8972. Em sede de tutela antecipada, pretende que o banco exclua seu nome dos cadastros de inadimplência e, ao final, requer a declaração de inexistência do débito de R$ 4.688,54, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, contudo, tais requisitos não se encontram satisfeitos. De acordo com a própria narrativa dos fatos, o autor forneceu voluntariamente seus dados e autorizou a realização de negócios jurídicos, ainda que parcialmente. A alegação de que a autorização foi limitada a apenas um veículo ou que não abrangeria a emissão de cartão de crédito não desnatura a natureza negocial da relação, tampouco indica vício de consentimento de plano, além de conter em si um risco próprio deste tipo de negociação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” 2. O agravante-autor afirma que cedeu seus dados pessoais para o agravado-réu João Victor Soares de Oliveira financiar um único veículo, mas o agravado-réu abusou de sua confiança e utilizou indevidamente os documentos para contrair diversas dívidas, incluindo financiamentos de outros veículos e obtenção de cartões de crédito, sem qualquer autorização. 3. Alega que foi vítima de fraude e que a Empresa-agravada agiu com negligência ao não verificar adequadamente os dados fornecidos no contrato e violou a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD e o dever de diligência. 4. Destaca que há diversos processos judiciais contra o agravado João Victor por práticas semelhantes de estelionato, o que reforça a verossimilhança de suas alegações. 5. Aduz que a r. decisão agravada está equivocada ao considerar que houve manifestação de sua vontade no contratos, pois ele apenas consentiu com um único financiamento. 6. Argumenta que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes tem lhe causado sérios prejuízos pessoais, profissionais e emocionais, incluindo restrições de crédito e constrangimentos, ao passo que a tutela de urgência é medida reversível e sua concessão não traz prejuízo aos agravados-réus. 7. Ao final, requer a concessão da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. 8. Preparo dispensado, por ser o agravante-autor beneficiário da justiça gratuidade (id. 73570506). 9. É o relatório. Decido. 10. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 11. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 12. O agravante-autor narra que cedeu seus dados pessoais para que o agravado João Vitor adquirisse um veículo e que este teria se valido dos documentos para contrair outras dívidas, porém a alegação de nulidade do contrato de cartão de crédito administrado pela Empresa-agravada por vício de consentimento demanda produção probatória e regular instrução do processo, que não se coadunam com esta fase inicial do processo. 13. Ademais, o agravante-autor não infirma a existência do contrato nem a inadimplência das faturas do cartão de crédito, razão pela qual, por ora, a inscrição do nome do agravante-autor no cadastro de inadimplentes não é ilegal ou abusiva. 14. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 15. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 16. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 17. Publique-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora